Tribunal: TJDFT
Processo: 0010337-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da dúvida razoável quanto à responsabilização do réu pelo crime de roubo, mostra-se correta a desclassificação de sua conduta para o crime de receptação, visto que este, mesmo sabendo da origem ilícita, adquiriu o aparelho celular subtraído da vítima, o qual foi encontrado em sua posse.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.